Tribunal: TJES
Processo: 5012794-53.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012794-53.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CLAUDIO PINHEIRO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CANCELAMENTO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE INDEPENDENTE DE ADIMPLEMENTO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por JOSÉ CLÁUDIO PINHEIRO contra sentença da 4ª Vara Cível da Serra/ES que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito movida em face do BANCO PAN S/A, julgou improcedentes os pedidos, consistentes no cancelamento de cartão de crédito consignado com RMC e devolução de valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o consumidor pode cancelar o cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) a qualquer tempo, mesmo inadimplente; (ii) estabelecer se a ausência de requerimento administrativo prévio impede o acesso ao Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e enfrenta de forma dialética os fundamentos da sentença, o que afasta a preliminar de ausência de dialeticidade.

4. A Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, em seu art. 17-A, garante ao beneficiário o direito potestativo de solicitar o cancelamento do cartão de crédito RMC a qualquer tempo, independentemente do adimplemento contratual.

5. A manutenção dos descontos mensais sobre o benefício previdenciário é permitida até a quitação do saldo devedor, mesmo após o cancelamento do cartão, conforme autorizado pela regulamentação vigente.

6. A exigência de prévio requerimento administrativo para o cancelamento contraria o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV) e não pode ser imposta como condição de acesso ao Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O consumidor tem o direito potestativo de cancelar o cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) a qualquer tempo, ainda que inadimplente.

O cancelamento do cartão não impede a continuidade dos descontos mensais para quitação do saldo devedor remanescente.

O acesso ao Judiciário não depende de requerimento administrativo prévio para o cancelamento do RMC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, III, e 46, § 1º; IN INSS/PRES nº 28/2008, art. 17-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.02.2020, DJe 13.02.2020.
TJES, Apelação Cível nº 5006154-03.2023.8.08.0047, Rel.ª Des.ª Sayonara Couto Bittencourt, 2ª Câmara Cível, DJ 12.12.2024.
TJES, Apelação Cível nº 5002364-76.2022.8.08.0069, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, DJ 19.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Em contrarrazões id 9680915, o banco apelado arguiu, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal, porquanto o recurso de apelação interposto reproduz o teor da inicial e, por isso, não se dedica a impugnar especificamente os fundamentos descortinados na sentença.

Em que pese os argumentos suscitados, denoto que o recurso se dedica a reafirmar as teses contidas na inicial e, também, a desconstruir a linha de raciocínio contida na sentença apelada, chegando, inclusive, a citar trechos da decisão impugnada com os quais a apelante discorda.

Inexiste, portanto, a aludida violação ao princípio da dialeticidade.

Desta feita, como é possível extrair a intenção de reforma por parte da recorrente, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, entendo que o recurso não apresenta irregularidade formal. Nesse sentido:
“[...] A repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes. [...]
” (AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020).

Isto posto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar seu mérito.

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito ajuizada por
JOSÉ CLÁUDIO PINHEIRO

em face de
BANCO
PAN
S/A
colimando o cancelamento do cartão de crédito consignado (RMC), com a devolução dos valores indevidamente descontados.

Narra o autor, ora apelante, ter solicitado empréstimo consignado, mas acabou vinculado a um cartão de crédito com desconto mensal em folha (RMC), modalidade distinta e que tem sido objeto de crescente judicialização por confusão e omissão informacional nos contratos.

Após a regular tramitação processual, o juízo
a quo
proferiu a sentença de Id 9680908, que julgou improcedentes os pedidos autorais, julgando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Irresignado, o apelante
JOSÉ CLÁUDIO PINHEIRO
requer a reforma da sentença
a quo
e sustenta, em suma, que i) é de direito do Apelante o cancelamento a qualquer tempo do cartão de crédito consignado (RMC), nos termos do art. 17-A, da Instrução Normativa nº 28 do INSS, o que não impede a continuação da cobrança pela Apelada de eventual saldo devedor a ser apurado; ii) pode o consumidor cancelar o cartão magnético quando quiser, mesmo se estiver inadimplente, sendo que, neste caso, pode ainda, optar pela liquidação da dívida ou pela continuação com os descontos em seu benefício até a quitação do contrato; e iii) não há que se falar em necessidade de requerimento administrativo e tão pouco ausência de interesse processual.

Pois bem. Após a detida análise dos autos, tenho que assiste razão ao apelante. Explico.

No caso em análise, o Apelante alega ter buscado empréstimo consignado tradicional, mas foi vinculado a modalidade distinta, com pagamento sob forma de fatura, sem informação clara acerca da natureza da operação ou mesmo do termo final da dívida, revelando conduta desproporcional e potencialmente abusiva por parte da instituição financeira, razão pela qual, insatisfeito com a contratação, postula pelo cancelamento do cartão de crédito.

Nada obstante, o magistrado singular procedeu a análise da questão estritamente sob a ótica da legalidade da contratação do cartão de crédito consignado (RMC), que uma vez verificada importou na improcedência do pleito autoral.

Vale esclarecer que ainda que o contrato tenha sido regularmente assinado, isso não exime o fornecedor de apresentar informações claras e precisas, sob pena de infringência ao art. 6º, III e § 1º do art. 46 do CDC, que dispõe que as cláusulas não claras não obrigam o consumidor.

Subsistindo a sua insatisfação, detém o apelante o direito de cancelar o cartão de crédito consignado (RMC), independentemente da existência de saldo devedor, consoante o disposto no art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008:

Art. 17-A.

O beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira.

§ 2º

A instituição financeira que receber uma solicitação do beneficiário para cancelamento do cartão de crédito, deverá enviar o comando de exclusão da RMC à Dataprev [...] no prazo máximo de cinco dias úteis [...] quando não houver saldos a pagar, ou da data da liquidação do saldo devedor.

Da interpretação da referida norma, tem-se que o consumidor pode, a qualquer tempo, requerer o cancelamento do cartão, ainda que não tenha quitado integralmente a dívida, permanecendo a possibilidade de quitação por meio dos descontos já pactuados.

Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DIREITO DE CANCELAMENTO. MANUTENÇÃO DOS DÉBITOS EM CONSIGNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A teor da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, em seu Art. 17-A, o beneficiário de cartão de crédito com RMC, “poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira.”, havendo, portanto, direito potestativo da Autora ao desfazimento do negócio firmado com a instituição bancária, e isso independente da quitação total do débito. II. O requerimento administrativo prévio não é requisito que condiciona o direito de ação, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), o que materializa o interesse da Autora no provimento jurisdicional. III. À luz da própria Instrução Normativa 28/2008, o cancelamento do cartão contratado, quer significar o cancelamento do meio físico de utilização do crédito, isto é, do cartão em si, pois a reserva de margem consignada se mantém hígida até que o consumidor cumpra sua obrigação, adimplindo o saldo devedor, o que pode se dar por liquidação imediata ou por meio da continuidade dos descontos em conta (consignação), observados os limites regulamentares, conforme disposto no art. 17-A, §1º, da IN INSS 28/2008. IV. Diante do pedido de cancelamento desacompanhado de alguma menção à opção de pagamento do valor total por liquidação imediata, imperiosa se revela a manutenção dos descontos em consignação junto ao benefício previdenciário da Recorrente. V. Recurso conhecido e provido. (TJES – Apelação Cível 5006154-03.2023.8.08.0047 – Relatora: Des. SAYONARA COUTO BITTENCOURT – 2ª Câmara Cível – Dj. 12.12.2024)

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CANCELAMENTO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ART. 17-A DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28/2008 – DIREITO DO CONSUMIDOR – PRÁTICA ABUSIVA – RECURSO PROVIDO. 1. Conforme previsto no art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, é assegurado ao consumidor o direito de solicitar o cancelamento do cartão de crédito consignado a qualquer tempo, independentemente da regularidade dos pagamentos, conferindo-lhe ainda a possibilidade de optar pelo pagamento integral do saldo devedor ou pelo prosseguimento do desconto na reserva de margem consignável (RMC). 2. A instituição financeira que recebe solicitação de cancelamento do cartão de crédito consignado deve viabilizar a exclusão da reserva de margem consignável (RMC) quando inexistentes saldos devedores, ou assegurar a continuidade dos descontos na RMC para quitação do débito, observando os limites legais. 3. A imposição de requisitos adicionais ou condicionantes não previstos na legislação aplicável configura prática abusiva, em afronta ao ordenamento jurídico e aos direitos do consumidor. 4. Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, “Nas operações de cartão de crédito, o desconto mensal se limita a 5% (cinco por cento) e a 2,70% (dois inteiros e setenta centésimos por cento) para taxa de juros mensal, conforme, respectivamente, o inciso II, §1º, do art. 3º e o inciso III, do art. 16 da Instrução Normativa INSS 28/2008” (TJES - Apelação Cível nº 5001908-15.2023.8.08.0030; Relator: Leonardo Alvarenga da Fonseca; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 04/06/2024). 5. Recurso provido. (TJES – Apelação Cível 5002364-76.2022.8.08.0069 – Relator: Des. ALDARY NUNES JUNIOR – 4ª Câmara Cível – Dj. 19.12.2024)

Registro, por fim, que a exigência de prévio requerimento administrativo para o cancelamento contraria o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV) e não pode ser imposta como condição de acesso ao Judiciário.

Destarte, o cancelamento do cartão de crédito com reserva de margem consignável deve ser deferido quando requerido pelo beneficiário, mantendo-se, contudo, os descontos mensais para quitação de eventual saldo devedor.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
, para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral para determinar o cancelamento do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), mantidos os descontos mensais até quitação do saldo eventualmente remanescente.

Via de consequência, procedo a redistribuição dos ônus da sucumbência, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, em razão da sucumbência recíproca, observado o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, fixado na origem.

Oficie-se
à e. Corregedoria Geral de Justiça para análise de eventual exercício de advocacia predatória, conforme arguida em contrarrazões recursais (id 9680915) e adoção das medidas cabíveis, conforme Recomendação nº 159/2024 do CNJ.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.